Tribunal: CARF
Processo: 13509.000374/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13509.000374/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.849 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ANTONIA DE OLIVEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL. SÚMULA
CARF 143.
Do imposto apurado na declaração anual de ajuste poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$822,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 16 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 2 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação indevida de
IRRF e de Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13509.000374/2008-11
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13509.000374/2008-11

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2006, ano-calendário 2005 (fls.2 a 7), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$991,24, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até abril de 2008, bem como saldo de imposto a pagar, no valor de
R$1.144,80, acrescido de multa de mora e juros de mora, calculados pela mesma base,
totalizando um crédito tributário, até a data da notificação, de R$3.618,29.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos da Medycamentha
Produtos Oncológicos e Hospitalares Ltda por dependente declarada, no valor de
R$6.989,60, e por compensação indevida de imposto de renda da titular, retido na fonte
pela Câmara Municipal de São Felipe, no valor de R$1.234,20.
A contribuinte apresenta impugnação, na qual argumenta em síntese que por lapso não
declarara os rendimentos percebidos pela dependente, sem qualquer intenção de omiti-
los, mas que também não informara despesas a ela relativas. Requer a correção dessa
informação na declaração e a improcedência da autuação com o conseqüente
cancelamento do débito fiscal reclamado (fl.1).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Mantém-se
o
lançamento
quando
rendimentos
tributáveis
comprovadamente auferidos por dependente declarado pelo contribuinte
tenham sido omitidos na declaração de ajuste anual.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte
na declaração de ajuste anual, quando não comprovada a retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2012 (e-fls. 24), o sujeito
passivo interpôs, em 18/06/2012 (e-fl. 25), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que comprova a retenção de
R$1.233,00 de imposto de renda da seguinte forma: “No exercício de 2005 (sic) foi retido da
contribuinte o valor de RS 1.233,00 (Um mil duzentos e trinta e três reais), contudo na busca
pelas provas junto a Câmara encontramos apenas 08 folhas de pagamentos referentes aos meses
de: Fevereiro. Maio, Junho, Julho. Agosto, Setembro. Outubro e Dezembro que totalizamos o
valor de R$ 822,00 (Oitocentos e vinte e dois reais). Desta forma ainda que fisicamente não
encontrada todas as folhas de pagamento, é possível a comprovação da retenção, ...”. Anexa
folhas de pagamento referenciadas (e-fls. 28 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13509.000374/2008-11

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Compensação indevida de IRRF no valor de
R$1.234,20.
Não há questões preliminares a serem apreciadas no presente momento.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Veja-se o que aponta a DRJ para manutenção da glosa do IRRF em seu Acórdão:
A contribuinte também não apresenta qualquer documento comprobatório do imposto
de renda que declarou retido na fonte pela Câmara Municipal de São Felipe
(R$1.234,20), remanescendo corretas no lançamento tanto a compensação indevida de
tal imposto ...
Em contraponto à decisão guerreada apresenta, cf. referenciado no recurso, folhas
de pagamento emitidas pela fonte pagadora para o ano calendário 2005, que totalizam o valor de
IRRF de R$822,00.
Por pertinente, cite-se nesta oportunidade a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13509.000374/2008-11

Dessa forma, cabe aqui afastar parcialmente a glosa a título de dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$822,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento apenas parcial da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$822,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 40
DF CARF MF
Original